Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o réu, de fato, praticou os crimes de resistência e desacato descritos na denúncia, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, com espeque no princípio do in dubio pro reo.
2. A prova amealhada nos autos se mostrou insuficiente para se imputar a autoria do crime ao denunciado, porquanto uma das testemunhas não se lembrava dos fatos e a outra não os elucidou de forma satisfatória, remanescendo inúmeras dúvidas que laboram em favor do denunciado.
3. Recurso conhecido e desprovido